Tribunal: TJES
Processo: 5008780-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008780-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON RANGEL MELLO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5008780-31.2023.8.08.0035

Embargante/Embargado: NILTON RANGEL MELLO

Embargado/Embargante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL ACERCA DO
DECISUM
PROFERIDO EM SEDE RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO DO INSTITUTO REQUERIDO ACERCA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que a mesma é inexistente, na medida em que a Decisão objurgada combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas.
Outrossim, embora a parte embargante
NILTON RANGEL MELLO
tenha sido compelida a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o r. acórdão acolheu o pedido da gratuidade de justiça feito pelo autor, suspendendo assim a exigibilidade do pagamento das verbas, insistindo qualquer erro material acerca de tal concessão, tal qual passível de saneamento. De igual modo, no que tange à alegação do autor de que este Relator não levou em consideração o julgamento proferido pela 2ª Turma Recursal, ouso discordar, visto que em sua fundamentação, este Magistrado foi claro quando destacou que, ao contrário do alegado pela recorrente, não há possibilidade de se falar em direito adquirido sobre imunidade previdenciária quando a referida norma que era utilizada como base para tal imunidade houver sido alterada por nova lei que tenha respeitado os trâmites legislativos. 3.
O objetivo das partes embargantes, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração, tentando impor uma mudança incabível ao caso vertente.
4.
Recursos Conhecidos e Improvidos
.

5.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)